Tribunal: STF
Processo: ARE 1603365
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência dos Temas 150, 182, 339 da repercussão geral. 

Ademais, aplicaram-se as Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal — STF e afastou-se o seguimento do recurso extraordinário com base na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 399).

O recorrente refuta a incidência do Tema 182 da repercussão geral, tendo em vista que a matéria refere-se ao princípio da individualização da pena, o que viola o art. 5°, XLVI, da Constituição da República. 

Argumenta em favor da inaplicabilidade do Tema 150 da repercussão geral, uma vez que: 

A decisão agravada, ao aplicar o Tema 150, pressupõe que o acórdão recorrido está em conformidade com a possibilidade de o julgador considerar condenações pretéritas. No entanto, o Recurso Extraordinário busca demonstrar que a utilização de condenações antigas para exasperar a pena-base, mesmo que formalmente possível, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao esquecimento, configurando um bis in idem temporalmente ilimitado, o que representa uma ofensa direta ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal (doc. 405, p. 4).

Sustenta que houve violação do art. 93, IX, da Constituição, já que a decisão do Tribunal de origem trouxe fundamentação meramente formal e insuficiente para contestar os argumentos constitucionais apresentados, em especial quanto à inviolabilidade de domicílio. Tal direito fundamental somente pode ser mitigado mediante comprovação de fundadas razões.

Aduz que a análise da controvérsia prescinde do exame de fatos e provas, pois requer apenas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos apresentados nos autos. Ademais, considerando que a tese central é a violação de domicílio, a ofensa à Constituição Federal é direta e não reflexa. 

No que diz respeito à Súmula 284/STF, o recorrente assevera que:

O Recurso Extraordinário demonstrou, de forma clara e precisa, a relevância da questão constitucional e a repercussão geral, especialmente ao abordar a violação de direitos fundamentais (inviolabilidade de domicílio). A alegação de deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF) é manifestamente improcedente, conforme se verifica da própria extensão e detalhamento das razões recursais (doc. 405, p. 6).

É o relatório. 

Bem examinados os autos, decido. 

No que se refere aos mencionados temas de repercussão geral, o agravo interposto não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).
 
Nesse sentido, menciono precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há  falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 
5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 

Na mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023. 

Ainda que superado esse óbice, observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator